Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-87.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000654-87.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JAZIEL PEREIRA DE CARVALHO Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1246/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO RECORRIDA QUE, VERIFICANDO O ACERTO DO RESULTADO PROCLAMADO NO ACÓRDÃO VERGASTADO, APLICOU À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE AO TEMA 1246/STJ, QUE TRATA DE QUESTÃO QUE POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA SOB JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial nº 8000654-87.2022.8.05.0154, em que figuram como agravante, Jaziel Pereira de Carvalho, e como agravado, o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema